Tribunal: TJSP
Processo: 0010872-76.2017.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000109285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0010872-76.2017.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante DIEGO
MORENO MOCO CARRARA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U. Declarará voto convergente o E.
Revisor, Des. Moreira da Silva.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 35720
Apelação Criminal n. 0010872-76.2017.8.26.0229
Comarca de Hortolândia - 1a Vara Judicial
Apelante: Diego Moreno Moço Carrara
Apelado: Ministério Público
Sentença: MM. Juiz Leonardo Delfino
Vistos.
Diego Moreno Moço Carrara foi condenado a 4 anos e 8
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 22 dias-multa, no valor
unitário mínimo, como incurso no artigo 304, c.c. o artigo 297, por duas vezes,
na forma do artigo 69, todos do Código Penal, com determinação da perda do
cargo ou função pública (fls. 338/343).
Inconformado, apela. Busca absolvição, alegando a atipicidade
da conduta. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime para o de
uso de documento particular falso, o afastamento da decretação da perda do
cargo, redução das penas, substituição da sanção corporal por restritivas de
direitos e, por fim, fixação do regime aberto.
Recurso bem processado.
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
provimento do apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
A acusação é a de que o réu, no dia 15 de outubro de 2015, no
prédio da Prefeitura Municipal de Hortolândia, fez uso de documentos falsos,
consistentes em 03 (três) atestados médicos fraudulentos, objetivando justificar
suas ausências no trabalho, evitando o desconto em seu salário.
Consta, ainda, que, no mês de maio de 2016, no mesmo local
supracitado, o acusado fez, novamente, uso de documentos falsos,
consistentes em 04 (quatro) atestados médicos fraudulentos, para obter
vantagem indevida, qual seja, justificar suas ausências do trabalho, evitando o
desconto de suas faltas em seu salário.
Bem caracterizado o delito de uso de documento falso.
A materialidade consubstancia-se nos atestados médicos
falsos e nos demais documentos que demonstram que o acusado não foi
atendido nas unidades médicas por ele indicadas, além da prova oral coligida.
A autoria, igualmente, é inafastável.
Ouvido em contraditório, o réu confessou o crime. Disse que
comprou os 07 (sete) atestados médicos com o fim de justificar as faltas ao
trabalho e receber o pagamento de sua remuneração. Pagou R$ 20,00 por
cada atestado falso.
A corroborar a acusação, Sílvia Andréa Atadia Cerqueira Leite,
médica do trabalho, com lotação na Divisão de Saúde Ocupacional de
Hortolândia, disse que o réu apresentou 04 (quatro) atestados médicos, motivo
pelo qual, com base no Estatuto do Servidor Público Municipal, foi submetido à
perícia. Afirmou que, ao ser questionado, Diego apresentou versões
divergentes em relação aos sintomas então apresentados e o CID constante
nos atestados médicos. Além disso, o réu não sabia informar os motivos pelos
quais foi examinado pelos médicos. Percebendo algo estranho, além da falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de padrão dos carimbos utilizados, consultou os médicos que teriam atendido
o acusado. Todos informaram que não realizaram os atendimentos constantes
nos atestados médicos apresentados pelo réu.
Sílvia Raquel Correa Farah, diretora da Escola Municipal em
que o acusado exercia suas funções, disse que Diego ocupava o cargo de
agente de gestão. Afirmou que o réu se ausentou por 04 (quatro) vezes no ano
de 2016 e apresentou os respectivos atestados médicos.
Diante de tal quadro, a condenação era medida que se
impunha. Além da confissão, a análise dos documentos, bem como das
informações dos médicos de que não atenderam Diego, evidenciam o uso de
documento falso.
O fato de o acusado não ter se beneficiado financeiramente ou
ter restituído os valores recebidos, além de não pretender prejudicar o erário,
como alega a defesa, não o beneficiam. O uso de documento falso é crime
formal, não se exigindo resultado naturalístico, consistente no efetivo prejuízo
para a fé pública. Ademais, o dolo é genérico, não sendo importante o
elemento subjetivo específico.
O acusado tinha ciência e consciência de sua conduta,
adquirindo de terceiro não identificado os atestados médicos falsos, com o
objetivo de justificar, fraudulentamente, a ausência no trabalho, evitando o
desconto em sua folha de pagamento.
Incabível, outrossim, acolher o pedido de absolvição com base
na mencionada falsificação grosseira.
Diferentemente do apontado pela i. defesa, não houve pronta e
evidente verificação da falsidade pela servidora municipal. Conforme se extrai
da prova oral coligida, desconfiando da conduta do acusado na perícia,
porquanto mencionava sintomas divergentes das doenças indicadas nos
atestados, bem como do padrão dos carimbos e assinaturas, a agente pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ainda solicitou informações aos médicos acerca do atendimento apontado, os
quais responderam negativamente.
Na mesma senda, não assiste razão ao apelante no que tange
ao pedido de desclassificação para uso de documento particular falso (art. 304,
c.c. art. 298, do CP).
Com efeito. A natureza do órgão responsável pelos atestados
utilizados pelo acusado constitui fator determinante para a aferição do crime,
de modo que, sendo pública a entidade supostamente emissora do
documento, a mesma sorte será conferida à natureza deste.
No caso, os atestados estavam carimbados com os nomes dos
profissionais de saúde, agentes públicos que, posteriormente, reconheceram
não tê-los confeccionado.
Nesse sentido:
“RECURSO ESPECIAL. ART. 304 C/C 297, AMBOS DO CP.
FALSIFICAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO. DOCUMENTO COM O
TIMBRE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL.
ASSINATURA DE MÉDICO NÃO PERTENCENTE AO SUS.
DOCUMENTO
PARTICULAR.
DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. A conduta de
apresentar à empresa privada atestado médico com o timbre da
rede pública de saúde, ainda que conste a identificação de médico
não pertencente ao serviço público, configura o delito de uso de
documento público falso. Recurso especial improvido” (STJ Resp
1757386/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, julgado em
07.05.2019, Dje 14.05.2019).

No que tange às penas, a sentença comporta reparo.
O
sentenciante
majorou
a
pena-base
considerando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
negativamente as circunstâncias pelo fato de o réu ter se aproveitado da
condição de servidor público municipal e de ter utilizado subterfúgio para
ludibriar o seu empregador a fim de não sofrer desconto em sua remuneração.
Além disso, considerou que foram apresentados 07 (sete) atestados falsos: 03
(três) em outubro de 2015 e outros 04 (quatro) no mês de maio de 2016.
Tais motivos, respeitosamente, são inerentes à própria conduta
delituosa e não justificam a exasperação da pena-base.
Na segunda fase, apesar da confissão espontânea, mantém-se
a sanção inalterada, porquanto incabível redução aquém do mínimo cominado
(Súmula 231 do STJ).
Mantém-se o acréscimo, mas em fração menor, de um sexto,
pela segunda circunstância (quantidade de atestados falsos). O
aproveitamento da condição de servidor, com o fim de enganar e receber o
salário integral, é inerente à própria conduta do acusado.
Na terceira fase, praticados crimes da mesma espécie, nas
mesmas circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, e com o único
propósito de abonar as faltas do acusado, de outubro de 2015 a maio de 2016,
reconhece-se a continuidade delitiva.
Considerando o número de documentos públicos falsos
apresentados (07), aumenta-se a pena em metade, resultando em 3 anos de
reclusão e pagamento de 15 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Cabe ressaltar que, quando se trata de crime continuado, não
se aplica a regra do artigo 72 do Código Penal.
Nesse sentido se manifestou o E. STJ:
“PENAL HABEAS CORPUS CRIME CONTINUADO - DOIS
CRIMES
DA
MESMA
ESPÉCIE
-
MESMA
VÍTIMA
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMETIMENTOS COM DIFERENÇA DE MAIS OU MENOS
QUINZE DIAS - MESMO LOCAL
MESMA MANEIRA DE
EXECUÇÃO- PENA DE MULTA QUE NÃO SE SUJEITA À
REGRA DO ARTIGO 72, DO CÓDIGO PENAL - PRECEDENTES -
ORDEM CONCEDIDA. 1- Configurada está a continuação
delitiva entre dois crimes de roubo, cometidos contra a mesma
vítima, mais ou menos numa mesma época, num mesmo local e
com o mesmo modo de execução. 2 Na hipótese da aplicação da
pena de multa no crime continuado, não é aplicável a regra do
artigo 72, do Código Penal. 3 Ordem concedida” (STJ - HC:
95641 DF 2007/0284545-2, Relator: Ministra JANE SILVA
(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), Data de
Julgamento: 18/03/2008, T6
SEXTA TURMA, Data de
Publicação: DJe 14/04/2008.
Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substitui-
se a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e
multa.
Atento ao quantum de pena, inferior a 04 (quatro) anos, e à
primariedade do acusado, fixa-se o regime inicial aberto.
Por fim, mantém-se a decretação da perda do cargo público. O
Magistrado de origem bem fundamentou a decisão, apontando o
descumprimento dos deveres para com a Administração Pública, por
funcionário público ainda em estágio probatório, revelando falta de
assiduidade, probidade e aptidão para o exercido do cargo público (fl. 341).
Ademais, as hipóteses tratadas pelo inciso I do artigo 92 do
Código Penal, conforme assevera Cezar Roberto Bitencourt, “não se destinam
exclusivamente aos chamados crimes funcionais (arts. 312 a 347 do CP), mas
a qualquer crime que um funcionário público cometer com violação de deveres
que a sua condição de funcionário impõe, cuja pena de prisão aplicada seja
igual ou superior a um ano, ou, então, a qualquer crime praticado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
funcionário público, cuja pena aplicada seja superior a quatro anos”
(Bitencourt, Cezar Roberto. Manual de direito penal Parte geral, v. 1, p. 630).
Em derradeiro, cumpre mencionar que a substituição da pena
corporal por restritivas de direitos não elimina a viabilidade de perda do cargo
ou função. Eventuais benefícios penais, visando ao não cumprimento da pena
em regime carcerário, não afetam a condenação.
Nessa direção:
“No tocante à perda do cargo público, tem-se que não há
incompatibilidade entre a substituição da pena privativa de
liberdade e a imposição da penalidade de perda do cargo, levando-
se em conta que o requisito objetivo a ser atendido nesse último
caso diz respeito tão somente à quantidade de pena imposta, que
deve ser superior a 1 (um) ano, sem que se exija a efetiva privação
da liberdade” (STJ - AgRg no REsp 1.346.879-SC, 5.a T., Rel.
Marco Aurélio Bellizze, 26.11.2013).
Nessa conformidade, dá-se parcial provimento ao apelo para
dar o réu Diego Moreno Moço Carrara como incurso nos artigos 304, c.c. o
artigo 297, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, redimensionando as
penas a 3 anos de reclusão, em regime aberto, e 15 dias-multa, no valor
unitário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por prestação de
serviços à comunidade e multa, mantida, no mais, a r. sentença condenatória.
Augusto de Siqueira
relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CRIMINAL N° 0010872-76.2017.8.26.0229
APELANTE: DIEGO MORENO MOCO CARRARA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: HORTOLÂNDIA
VOTO No 32.439
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
1. Adota-se, aqui, o relatório constante do voto do
eminente Relator.
2. Este Revisor entende por bem votar com o
eminente Relator e tecer algumas considerações quanto à almejada
desclassificação da conduta imputada ao apelante para o crime de uso de
documento particular falso (art. 304 c.c. art. 298, CP).
Com efeito, infere-se dos autos que o réu Diego
Moreno Moço Carrara, no dia 15 de outubro de 2015, fez uso de três
atestados médicos fraudulentos para justificar, de forma indevida, as
ausências ao trabalho, evitando o desconto de suas faltas em seu salário.
E, durante o mês de maio de 2016, fez uso de outros quatro atestados
médicos fraudulentos, com a mesma finalidade.
Encerrada a instrução criminal, foi condenado em
primeira instância como incurso no artigo 304, combinado com o artigo
297, ambos do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 69 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referido Códex, tendo o E. Relator, quando da análise do recurso de
apelação, dado provimento ao reclamo defensivo para desclassificar a
conduta para o crime de uso de documento particular falso (art. 298, CP).
Pois bem.
Compulsando
as
cópias
dos
documentos
entregues pelo apelante à Prefeitura de Hortolândia, onde exercia cargo
público de assistente administrativo, constata-se que seis deles foram
supostamente emitidos por médicos da Unidade de Pronto Atendimento da
Cidade de Sumaré (fls. 6, 8, 10, 26 e 52) e apenas um assinado por
profissional da saúde da rede particular (fl. 24).
Desse modo, inviável cogitar-se da prática de uso
de documento particular falso, tendo em vista que a maioria dos atestados
fornecidos pelo agente era proveniente de órgão público (UPA) vinculado à
Secretaria Estadual de Saúde.
É bom que se diga, aliás, que a natureza do órgão
responsável pelo atestado utilizado pelo agente constitui fator determinante
para a aferição do crime previsto no artigo 304, combinado com o artigo
297, ambos do Código Penal, de modo que, em sendo pública a entidade
supostamente emissora do documento, a mesma sorte será conferida à
natureza deste.
Some-se a isso o fato de que os médicos atuantes
na rede pública de saúde são, para todos e quaisquer fins legais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
considerados como funcionários públicos, ainda que exerçam a Medicina,
paralelamente, na rede particular.
Aliás, esse entendimento decorre da própria
interpretação ipsis litteris do artigo 327 do Código Penal, segundo o qual
“considera-se funcionário público, para os efeitos penais,
quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo,
emprego ou função pública”.
E dessa orientação, a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça não discrepa:
“RECURSO ESPECIAL. ART. 304 C/C 297, AMBOS DO CP.
FALSIFICAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO. DOCUMENTO COM O TIMBRE
DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. ASSINATURA
DE MÉDICO NÃO PERTENCENTE AO SUS. DOCUMENTO PARTICULAR.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. A conduta de apresentar à empresa privada atestado
médico com o timbre da rede pública de saúde, ainda que
conste a identificação de médico não pertencente ao
serviço público, configura o delito de uso de documento
público falso. 2. Recurso especial improvido” (REsp
1757386/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019).
Destarte, os documentos eventualmente lavrados
por médicos atuantes em unidades básicas de saúde ou hospitais públicos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enquanto estiverem no exercício da função, possuirão inegável natureza
pública.
E, como visto, a maioria dos profissionais que
seriam responsáveis pela confecção dos atestados e tomaram ciência da
utilização destes, sem a sua autorização, compunha o quadro de
funcionários da Unidade de Pronto Atendimento da Cidade de Sumaré,
corroborando a tese de que os documentos utilizados pelo réu possuem
natureza pública.
Outrossim, improcede a alegação de que a
conduta do agente deva ser desclassificada porque os atestados médicos
foram emitidos por “terceiros não identificados”, pois tais documentos
estavam carimbados com os nomes dos profissionais da saúde agentes
públicos na sua maioria - que, posteriormente, durante a instrução,
reconheceram não tê-los confeccionado (fls. 25, 27, 28/29 e 50).
Ainda que, efetivamente, não sejam reconhecidas
as pessoas que se passaram pelos médicos atuantes na Unidade de Pronto
Atendimento da Cidade de Sumaré, valendo-se de tal expediente para a
emissão de atestados fraudulentos, estes documentos não perdem a
natureza pública, já que para a caracterização do crime de uso de
documento público falso a lei não exige, previamente, a real identificação
do fraudador; basta que o documento usado pelo criminoso seja lavrado
por agente público ou por quem assim finja ser.
Entender
de
modo
diverso
reduziria,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
drasticamente, a punição dos usuários de documentos falsos, pois a
condicionaria à efetiva identificação dos verdadeiros fraudadores ou à
comprovada atuação dos médicos responsáveis pelos atestados falsificados
conduta essa, por sua vez, já tipificada no ordenamento jurídico, por
meio do artigo 302 do Código Penal (falsidade de atestado médico) e que,
no mais das vezes, na prática, constituem elementos de difícil constatação,
incentivando, assim, o uso de atestados ou certidões fornecidos por órgãos,
hospitais e unidades de saúde públicos, o que parece um enorme
contrassenso, para não dizer um retrocesso à punibilidade.
A propósito, como bem anota Cleber Masson, “o
autor do escrito
que não é necessariamente a pessoa que o
escreveu, e sim aquela a quem se deve a declaração de vontade
ou expressão de pensamento que o escrito contém
há de ser
identificado. De fato, a autoria certa exigida para que um
escrito seja considerado documento é daquele de quem o
documento deveria ter emanado, e não do autor da falsidade. A
autoria da falsidade é fundamental para a condenação do
falsário, mas em nada se relaciona com o conceito penal de
documento” (p. 467, Direito Esquematizado Parte Especial Vol. 3, 6a
Ed., Gen Método).
Portanto, no caso sub examine, ainda que não
identificados os responsáveis, em si, pela falsificação dos atestados usados
pelo apelante, a natureza pública do documento não resta abalada,
principalmente porque os médicos que deveriam tê-los fornecido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legitimamente, foram ouvidos e, ao saberem da contravenção, negaram
que fossem os seus titulares. E mais do que isso, esses documentos
falsificados assim o foram como se tivessem sido emitidos legitimamente
em nome de entidade pública!
Assim, deve ser mantida a classificação da
conduta praticada pelo apelante como crime de uso de documento público
falso, tal como reconhecida na r. sentença monocrática.
Cabe registrar, por oportuno, que o réu fez uso de
um atestado médico particular, junto dos demais atestados fornecidos pela
unidade básica de saúde, ao tentar justificar a falta do dia 20.04.16 (fl.
24), o que em tese configuraria, também, o delito de uso de documento
particular, em concurso material com aquele previsto no artigo 297 do
Código Penal. Todavia, como a questão não foi objeto de irresignação
ministerial, não poderá ser aqui reconhecida, sob pena de infringência ao
princípio obstativo do reformatio in pejus.
Por derradeiro, as penas, o regime prisional -
como definidos pelo preclaro Relator - e a manutenção da perda do cargo
público (art. 92, I, CP) não comportam reparo, máxime porque, por se
apresentarem em perfeita consonância com os preceitos da Carta
Constitucional de 1988, em especial com as normas-princípios da
individualização da pena e da proporcionalidade, foram fixados com critério
e assim deverão ser admitidos.
3. Pelo exposto, dá-se provimento parcial ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso, nos termos do voto do eminente Relator, mantendo-se, no mais, a
bem lançada r. sentença monocrática, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Consideram-se, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às
Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Revisor
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ AUGUSTO DE SIQUEIRA
FDEFA9C
9
15
Declarações de
Votos
RONALDO SERGIO MOREIRA DA SILVA
10C2906A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0010872-76.2017.8.26.0229 e o código de confirmação da tabela acima.